Tribunal: TJDFT
Processo: 0714307-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714307-48.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA PACIENTE: ORLANDO LOPES DE ALCANTARA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WELLINGTON SANTANA SILVA em favor de ORLANDO LOPES DE ALCANTARA JUNIOR, ora paciente, preso preventivamente, por, supostamente, integrar organização criminosa de roubo de carga transportada por caminhões nas rodovias do Distrito Federal e no Estado do Goiás. No presente writ, alega o impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e ii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que a prisão ocorreu em 20/2/2020 e que até o momento o inquérito policial não foi concluído e não foi oferecida denúncia. Assevera que foi designada audiência de instrução e julgamento para 8/7/2020 e caso ela ocorra, haverá um excesso de prazo de 212 dias, configurando excesso de prazo irrazoável na prisão cautelar do paciente. Salienta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, profissão definida (pizzaiolo) e família, podendo ser-lhe imputado o uso de tornozeleira eletrônica. Assevera que possui um filho e arca com pensão alimentícia, mas, por estar preso, não poderá trabalhar e ter sua situação agravada pela prisão cível em alimentos. Aponta a Instrução Normativa n. 1/2011 do TJDFT e afirma que a demora para o encerramento da instrução criminal não resultou de qualquer ato da defesa, ao contrário, somente pode ser atribuída à deficiência administrativa do próprio Estado. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 20/2/2020, por, em tese, integrar uma organização criminosa voltada para o roubo de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás (processo n. 2020.05.1.000639-4). Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Ao contrário do alega o impetrante já foi oferecida denúncia, sendo imputado ao paciente a prática do crime previsto no art. 2o, parágrafo 2o, da Lei no 12.850/2013 (Ação Penal n. 0702238-66.2020.8.07.0005). A denúncia foi recebida em 1/4/2020 e foi determinada a citação dos 16 (dezesseis) réus. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 1 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador